Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A ação rescisória é remédio extremo, admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação aberrante. 3. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Preliminar de não cabimento da ação rejeitada. Decisão unânime.